Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002281-60.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – MARCELÂNDIA
Agravante: ECLAIR DIAVAN
Agravado: ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
Número do Protocolo: 1002281-60.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ECLAIR DIAVAN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. no 1000470-34.2019.8.11.0109), ajuizada pelo agravante contra ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravante para que fosse ordenada sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Samauma, com área de 700 hectares, integrante de área maior, de 2.420 hectares, matriculada sob o no 2.501 junto ao SRI da Comarca de Marcelândia/MT, fundado nas assertivas de que a probabilidade do direito decorre da já reconhecida titularidade da área e de que o perigo de dano se faz presente porque o réu/agravado insiste “em degradar a área, com contínuos desmatamentos irregulares”, e ele, autor/agravante, proprietário do imóvel, “novamente está sendo responsabilizado por atos que não praticou e está sujeito às penalidades administrativas, civis e criminais”, por entender que “a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa” sem preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
A MMa. Juíza anotou, ainda, que “o fato de ser demandado em ação civil pública em razão de ser proprietário dominial do imóvel, por si só, não enseja a probabilidade do direito alegado, na medida que caberá promover a sua defesa na própria ACP quanto a sua alegada ilegitimidade para responder pelos danos ambientais”, e, além disso, que na reivindicatória discute-se apenas “direito real consistente na propriedade do imóvel, de modo que não se pode nesta demanda apurar as responsabilidades administrativas por danos ambientais” (cf. Id. no 74467521 dos autos de origem).
O agravante reafirma seu domínio sobre o imóvel objeto da lide e a ocupação indevida, clandestina e precária exercida pelo réu/agravado, e expõe que seu pedido de antecipação da tutela formulado no albor da lide restou indeferido sob singelo fundamento de que a pretensão antecipatória “equivaleria ao resultado final da lide”, entendimento mantido “quando se trouxe fato novo”, consistente na sua intimação “para se manifestar junto ao órgão ambiental” após o réu/agravado praticar “desmatamento a corte raso”.
Aduz que, após saneamento do feito e ordem de elaboração de auto de constatação do imóvel, mas antes do efeito cumprimento da diligência, formulou novo pedido de tutela de urgência, “desta vez demonstrando que não se tratava mais de mera intimação, mas sim estaria, naquele momento, respondendo ação civil pública em decorrência dos rotineiros desmates ilegais na área”, sendo que, antes da análise do pleito antecipatório, “aportou o auto de constatação da área, advindo do Senhor Oficial de Justiça designado que em síntese relatou o exercício da posse não pelo recorrido, mas por um sem número de pessoas”, mas, mesmo assim sobreveio a decisão indeferitória agravada (sic – cf. Id. no 117945483 - pág. 5/10).
Insiste em que estão presentes os requisitos à antecipação da tutela, pois patente a probabilidade do direito alegado, já que “restou comprovada a propriedade do imóvel, inquestionável, tanto que como pedido alternativo o recorrido apresenta pedido de usucapião”, tese de defesa que não poderia ser prestigiada porque, nas palavras do autor/agravante, “a posse, se exercida na área de titularidade do recorrente (a auto de constatação demonstra o contrário) é clandestina, e não se convalida com o tempo”, e flagrante o perigo de dano, posto que “além de explorar o que não lhe pertence, (o réu/agravado) comete, aparentemente, crimes que repercutirão diretamente na esfera pessoal do agravante”.
Por fim, pontua a urgência da medida requestada dizendo que, “ou se embarga a área, pois o que fora noticiado é crime, ou se integra o agravante na posse, para que possa de uma vez por todas zelar e cuidar do que é seu, não podendo aguardar o mérito da demanda para tal desiderato” (sic – cf. Id. no 117945483 - pág. 11/12).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “para que seja determinada a imediata retomada da posse pelo recorrente ou, alternativamente, seja determinado o embargo liminar da área, preservando seu status quo ante, determinando a cessação de toda e qualquer atividade comercial na área até a resolução do mérito da ação reivindicatória”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 117945483 - pág. 12/13).
É o breve relatório.
Leitura dos autos mostra que, no seu momento de albor, ainda em setembro de 2019, a MMa. Juíza indeferiu o pedido de antecipação da tutela à falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pontuando especificamente o seguinte:
“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.
Inicialmente, quanto a probabilidade do direito alegado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos a Matrícula do Imóvel de n° 2.501, onde comprova a propriedade do bem, registrada junto ao 1° Ofício Extrajudicial de Marcelândia/MT (ID n° 22946697), o que demonstra a efetiva propriedade do bem imóvel em discussão na presente.
Já quanto o periculum in mora, muito embora a parte autora informe em seu pedido que o imóvel está sendo invadido por terceiros, não comprovou em nenhum momento as alegações, tampouco comprovou que estão sendo impedidos de utilizar o bem. Fundamentou o requerente no seu pedido de urgência o risco que corre de responder processos de natureza cível e criminal e ambiental praticados por terceiro, contudo, mas também não comprovou que tais atos vêm sendo praticados na área, deixando de juntar a notificação do órgão ambiental, conforme relatou no seu pleito. (...)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado por Eclair Diavan” (cf. Id. no 24461495 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Não houve interposição de recurso contra essa decisão.
Quase um ano depois, em agosto de 2020, o autor reeditou o pedido, mais uma vez dizendo que poderia ser responsabilizado por crimes ambientais praticados pelos ocupantes do imóvel, pontuando, nessa oportunidade, que fora “intimado a responder civilmente e criminalmente pelo ato praticado” e estava “sujeito às penalidades administrativas, civis e criminais” (sic – cf. Id. no 37641731 dos autos de origem), mas a MMa. Juíza novamente indeferiu o pedido, dessa vez anotando o seguinte:
“No caso em tela, verifico que a parte autora não especifica para qual finalidade pretende a tutela de urgência, reiterando aquela descrita na inicial, ou seja a posse do imóvel, postulando pela concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, de modo que NÃO estão demonstrados os pressupostos acima citados.
A probabilidade do direito consubstancia-se na possibilidade do autor ser autuado pelo órgão ambiental competente por ser proprietário do imóvel objeto desta lide, que supostamente está sendo desmatado pelo requerido. Todavia, é cediço que a presente demanda trata-se de ação reivindicatória, que discute o direito real consistente na propriedade do imóvel, de modo que não se pode nesta demanda apurar as responsabilidades administrativas por danos ambientais. (...)
De igual forma, o perigo da demora não restou configurado, já que pelas provas anexadas pelo autor quando do pedido de reanálise da tutela pretendida (ID 37641732), notadamente a notificação da Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento GPFCD, verifico que tal documento indica que o imóvel rural denominado de “Fazenda Samauma”, (...) está localizado no Município de Peixoto de Azevedo-MT, restando dúvidas se se trata do mesmo imóvel objeto desta lide.
No mais, ressalto novamente que o autor detém outros meios jurídicos para se defender da sanção ambiental imposta por ser ele proprietário do imóvel, podendo apresentar suas irresignações diretamente a SEMA-MT, que se encarregará de adotar as medidas cabíveis, tais como embargo e multa ambiental sobre o imóvel, pelo alegado desmatamento, sendo que a legitimidade e responsabilidade por tais condutas também serão apuradas pelo órgão ambiental, não sendo crível que nestes autos o objeto da lide seja ampliado para além da verificação da propriedade do imóvel (reivindicatória).
Logo, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária.
Diante do exposto, restando ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor” (cf. Id. no 37663144 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Contra essa decisão, o autor/agravante interpôs o RAI no 1020878-48.2020.8.11.0000, mas o pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido pela decisão proferida em 09/10/2020, que apontou ausência de urgência agônica, posto que tratava-se “do segundo pronunciamento jurisdicional negativo em relação a pedido da mesma natureza”, e o autor não interpusera recurso contra o primeiro ato decisório, e, ainda, anotou que o fato novo alegado era “exatamente o mesmo mencionado na petição inicial protocolizada há mais de um ano”; posteriormente, foi homologado pedido de desistência recursal (cf. Ids. no 61160451 e 70615488 daqueles autos).
Mais recentemente, em 23/09/2021, após decisão saneadora, o autor/agravante novamente formulou pedido de tutela de urgência, dessa vez não só pontuando que tinha sido notificado pelos órgãos ambientais e que estava sujeito à imposição de multas, mas que já tinha sido citado para Ação Civil Pública no 1001366-73.2021.8.11.0023, onde o Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca sua condenação “ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 66.914,55” e “pelos danos ambientais extrapatrimoniais, a serem estimados”, em razão da “ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 12,94 hectares de vegetação nativa tipologia floresta em área objeto de especial preservação”, localizada dentro do perímetro da Fazenda Samauma, mas a r. decisão agravada indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:
“Argumenta o autor que vem sofrendo com o reiterado desmatamento na propriedade em questão pelo requeridos, sendo inclusive demandado em ação civil pública. (...)
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados.
Destaco ser a terceira vez nesta demanda que aprecio pedido de tutela pelo autor, sendo este último pedido reiteração dos pedidos anteriores, não havendo qualquer fato novo capaz de ensejar a modificação do convencimento deste juízo.
O fato de ser demandado em ação civil pública em razão de ser proprietário dominial do imóvel, por si só, não enseja a probabilidade do direito alegado, na medida que caberá promover a sua defesa na própria ACP quanto a sua alegada ilegitimidade para responder pelos danos ambientais.
Ademais, conforme já ressaltado na decisão de Id: 37663144, a presente demanda trata-se de ação reivindicatória, que discute o direito real consistente na propriedade do imóvel, de modo que não se pode nesta demanda apurar as responsabilidades administrativas por danos ambientais.
Além disso também, o feito será instruído, o que oferecerá ao juízo novas provas para melhor esclarecimento da celeuma, de modo, que se mostra temerário o deferimento de tutela antes da realização da audiência.
Logo, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária.
Diante do exposto, restando ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor” (cf. Id. no 74467521 - pág. 2/3 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Como se vê, nos três pronunciamentos jurisdicionais sobre o pedido, a MMa. Juíza reputou satisfatoriamente demonstrada a titularidade do domínio do imóvel pelo autor, e, conquanto tenha, na segunda oportunidade, cogitado da existência de dúvida sobre a identidade da área somente porque havia informação de que o bem “está localizado no Município de Peixoto de Azevedo/MT”, sobejam elementos de convicção no sentido de que o objeto da lide é, sim, a Fazenda Samauma, com área total de 2.420 hectares, matriculada sob o no 2.501 perante o SRI da Comarca de Marcelândia/MT, podendo-se citar, e.g., a cópia da referida matrícula, que identifica o imóvel como área “rural com 2.420,00 ha, na localidade denominada Fazenda Samauma, (...) constituída das Fazendas Samauma e Vale do Sonho”, o Auto de Infração no 200431326, o Termo de Embargo/Interdição no 200441242 e o Relatório Técnico no 910/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, emitidos pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente em desfavor do autor/agravante, com identificação do imóvel como “Fazenda Samauma”, com “área total do empreendimento” de 2.420,01 ha, e, ainda, a própria petição inicial da Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público (cf. Ids. no 22946697 e 66225714 – pág. 3/30 e 38/43, todos os autos de origem).
Verifica-se, ainda, que, no Auto de Constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça Flávio Tirapelle e Cristiane Guarnieri, os seguintes dizeres:
“Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), neste Município e Comarca de Marcelândia-MT, em cumprimento ao MANDADO DE CONSTATAÇÃO extraído dos autos n° 1000470-34.2019.8.11.0109 em que é parte requerente ECLAIR DIAVAN, e parte requerida ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, comparecemos à FAZENDA SAMAUMA, Zona Rural, Marcelândia-MT, e, ali estando, PROCEDEMOS À CONSTATAÇÃO do imóvel (...).
Adiante, onde inicia-se a área da fazenda Samauma, ao lado direito da estrada, encontramos uma área formada em pastagem, com sinais de ocupação (criação de gado), todavia, não há cerca divisória que indica divisa de propriedades (...)” – cf. Id. no 71185883 – grifei e destaquei.
Por fim, o documento vinculado ao Id. no 71185883 dos autos de origem, juntado pelo Oficial de Justiça Flávio Tirapelle, por ele nomeado como “470-34 FOTOS Faz. Samauma”.
Deste modo, seja porque a MMa. Juíza assim admitiu em três oportunidades, seja porque os documentos que instruem os autos apontam nesse sentido, seja porque assim constataram os Oficiais de Justiça em diligência do Juízo, ou, ainda, porque o fato não é negado em contestação, deve ser admitida a probabilidade do direito dominial do autor/agravante sobre o imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Samauma.
Superado esse aspecto de sobranceira relevância, constata-se que o ponto nevrálgico da opção pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela reside na existência ou não do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, quanto a essa nuance, admito, “data venia”, o desacerto técnico da r. decisão agravada, pois, embora não se cogite do completo perdimento da coisa de forma a inviabilizar completamente o provimento jurisdicional almejado, que é a entrega da posse do imóvel reivindicada, parece evidente que a falta de pronta intervenção do Judiciário traz reflexos nocivos em efeito cascata, envolvendo cada vez mais personagens e interesses na lide, como uma verdadeira bola de neve.
Basta ver a constatação no aumento do número de ocupantes irregulares da área reivindicada, fato que, além de indiscutivelmente embaraçar a entrega da posse ao reivindicante, dá ensejo à potencial multiplicação dos ilícitos ambientais praticados na área, o que, por óbvio, extrapola o campo do resultado útil do processo reivindicatório para desaguar no plano do perigo de dano à parte autora, que vem paulatinamente sendo responsabilizada pelo desmatamento praticado na área em cuja posse pretende ser imitido desde agosto/2019, quando ajuizou a ação de origem, e agora figura como parte ré em Ação Civil Pública onde o “parquet” pede, a título de tutela de urgência de natureza cautelar, “seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 66.914,55”, com ordens de “bloqueio no BACENJUD”, “bloqueio no RENAJUD”, expedição de “ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações”, e, ainda, expedição de ofício ao Banco Central “com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público” (sic – cf. Id. no 66225714 - pág. 28/29 dos autos de origem).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal e conceder a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante, determinando sua imediata imissão na posse da Fazenda Samauma, com área de 700 hectares, conforme destacados no mapa e no georreferenciamento anexados à petição inicial na origem (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator